Tribunal: STF
Processo: Rcl 39602
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA TERCEIRIZADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 275/PB E 485/AP. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho do São Luís/MA que, nos autos nº 0016222-12.2016.5.16.0002, teria contrariado o que decidido nas ADPF’s 275/PB e 485/AP.
    2. Consoante emerge da inicial, a parte beneficiária do ato reclamado ajuizou reclamação trabalhista em face de Intechne Tecnologia de Informação Ltda., colimando o pagamento de verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória.
    O reclamante narra que o pedido foi julgado procedente, com condenação ao pagamento de verbas trabalhistas em favor do ora beneficiário do ato reclamado. Noticia que, iniciada a execução, o juízo de origem teria determinado, todavia, que “o Município de São Luís fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia de R$ 68.208,54 (sessenta e oito mil, duzentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que seriam de “créditos” que a empresa Intechne Tecnologia de Informação Ltda. possuía junto ao ente público”.
    Relata ter sido informado pela Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia - SEMIT acerca da impossibilidade de realização do bloqueio, sob pena de violar dispositivos de Direito Administrativo e Financeiro. Noticia que, ao reportar, na origem, que o Município não poderia realizar o pagamento à empresa, o Juízo reclamado aplicou multa ao ora reclamante pelo descumprimento da obrigação e determinou o bloqueio online do crédito devido à Empresa, somando o importe de R$ 46.422,57 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) ao valor da execução. 
    Destaca que a penhora online foi executada no dia 04.3.2020 no valor total de R$ 139.267,71 (cento e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos). 
    Afirma que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte, no sentido de que a constrição de verba pública para repasse a terceiros não está descrita como exceção no artigo 100 da Constituição Federal. 
    Anota que “não se pode conceber que a simples previsão orçamentária de destinação de recursos para o cumprimento de determinada despesa retira a natureza pública das verbas existentes nos cofres do Município de São Luís, com a sua consequente impenhorabilidade”.
    Sustenta a necessidade de preservação dos Princípios da Separação dos Poderes, pois o Judiciário não pode intervir no orçamento público, e do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto o bloqueio das verbas é feito à revelia do sistema de precatórios, da Ordem Cronológica dos Precatórios e da Segurança Orçamentária, dentre outros.
    3. Deferi a medida liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada até o julgamento do mérito da reclamação.
    4. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou agravo regimental. Assevera inviável a reclamação. Aduz fundada a reclamação na aplicação da teoria dos motivos determinantes da decisão prolatada em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Pede a concessão da assistência judiciária gratuita.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária do ato reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    2. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l” e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões exaradas ao julgamento das ADPF’s 275/PB e 485/AP.
    4. Cumpre esclarecer, de início, o conteúdo do julgamentos dos paradigmas apontados. É elucidativa a ementa da ADPF 275/PB:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.06.2019).
    5. Por seu turno, ao julgamento da medida cautelar na ADPF 485/PB, o Relator Ministro Luís Roberto Barroso consignou:
     “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida.
     1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
     2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida” (decisão monocrática, DJe 14.11.2017).
    6. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275/PB – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida na ADPF 485/AP – concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é medida absolutamente excepcional. 
    7. Na origem, trata-se de determinação de bloqueio de verbas do Município de São Luís/MA para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada detentora de créditos junto à Municipalidade. 
    8. Recentemente, a Primeira Turma desta Suprema Corte julgou procedente a Rcl 39.101 (DJe 13.5.2020), na qual fustigada decisão da Justiça do Trabalho mediante a qual comandado o bloqueio de receitas do Município de São Luís com o fito de de garantir a satisfação de débitos trabalhistas de empresa terceirizada. Na oportunidade, a Primeira Turma, em acórdão da lavra do Ministro Luiz Fux, assinalou que o ato então reclamado se dissociara da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consagrada nas ADPF’s 275 e 485. Confira-se o teor da ementa do julgado:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” 
    9. Idêntica orientação se verifica dos seguintes julgados singulares: Rcl 42.191, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.9.2020, Rcl 39.766, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.8.2020, Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.8.2020, Rcl 39.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.8.2020, Rcl 41.696, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 03.9.2020.
    10. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 275/PB e na ADPF 485/AP. Prejudicado o exame do agravo regimental.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora